Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-90.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-90.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 945.993.191-04 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (APELADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – SEMENTES DE MILHO – ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE REMOÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO REALIZADA PELA VENDEDORA EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO PACTUADO – PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA FORMULADO SOB ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS – PRETENSÃO DE IMPEDIR A COBRANÇA, PELA VENDEDORA, DOS VALORES REFERENTES À VENDA DOS INSUMOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INDENIZATÓRIO RELACIONADOS AOS ALEGADOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AGRICULTOR COM A FRUSTRAÇÃO DA SAFRA – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PROBLEMAS NO PLANTIO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETA ENTRE A SUPOSTA NATUREZA DEFEITUOSA DAS SEMENTES COMERCIALIZADAS E A FRUSTRAÇÃO DA SAFRA – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide e negativa de produção de prova pericial para perquirir a qualidade das sementes comercializadas pela ré se o pedido declaratório de inexistência de dívida referente ao preço pactuado para aquisição das sementes se apresenta incabível à falta de prévia rescisão do contrato de compra e venda e, ante a existência de prova documental demonstrando vários problemas de produtividade da safra de milho, o pedido indenizatório relacionado aos prejuízos advindos da frustração da colheita resta inviabilizado pela impossibilidade de estabelecimento de nexo de causalidade direto entre o dano noticiado e o ato alegadamente ilícito..

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
de “
Reconhecimento de Inexigibilidade de Dívida e Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1003220-90.2017.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., julgou improcedente o pedido por entender que “
os prejuízos advindos da baixa produtividade do milho
” cultivado pelo autor/apelante na safra 2016 “
não podem ser imputados exclusivamente às sementes
” comercializadas pela ré/apelada e que, mesmo se houvesse prova pericial apontando baixa taxa de germinação das sementes, o que não há, “
ainda sim, difícil seria a imputação de todo o prejuízo a empresa demandada, diante dos outros problemas constatados
”, como, e.g., ocorrência de pragas e problemas de posicionamentos dos inseticidas (cf. Id. no 193180341).

O autor/apelante argui nulidade da r. sentença apelada por “
ausência de manifestação sobre a correta distribuição do ônus da prova à luz da redação do artigo 373, §1o do CPC
” e também por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, notadamente porque “
a decisão que determinou a especificação de provas ocorreu de modo prematuro, à medida em que ainda não havia sido proferida a decisão de saneamento e organização do processo disciplinada pelo Código de Processo Civil
”.

Queixa-se do julgamento do feito sem oportunização de produção de provas para demonstrar que a ré/apelada lhe omitira “
informação de que o produto adquirido
(...)
se tratava de semente revalidada
”, bem como para demonstrar “
a inverdade das informações contidas nos relatórios de visitas técnicas apresentados pela empresa apelada, que atribuem a outras causas a baixa produtividade apresentada na lavoura do apelante
”, e para demonstrar “
a correta aplicação de produtos e práticas por parte do apelante, apresentando provas de que o apelante seguiu corretamente as recomendações de plantio e cuidados agronômicos
” (sic – cf. Id. no 193180346 - Pág. 9/13).

No mérito, apoiado no “
princípio da causalidade
”, alonga-se quanto aos “
danos resultantes da disponibilização de sementes deficientes
”, e, mesmo dizendo que “
o cerne da questão reside na averiguação de se as sementes defeituosas fornecidas pela empresa demandada representaram o fator determinante para a escassez de produção, ou se outros elementos, tais como a incidência de pragas, adversidades climáticas ou procedimentos inadequados de manejo, igualmente desempenharam um papel substancial nessa conjuntura adversa
”, assevera que “
a empresa requerida promoveu uma única visita técnica às terras de propriedade do apelante
”, destacando que, “
ao constatar a evidente disparidade no desenvolvimento das plantas
”, o representante da ré/apelada “
solicitou um prazo para consultar a empresa apelante acerca da solução exequível para a situação que se delineava
” e posteriormente até “
aventou a concessão de isenção do pagamento pelas sementes adquiridas, desde que o apelante aquiescesse em adquirir os insumos necessários para a próxima safra de soja junto à empresa requerida
”, o que foi recusado.

Prossegue dizendo que a ré/apelada “
não questionou a conclusão do parecer técnico
(...)
que aferiu que as sementes comercializadas por ela apresentavam índices reduzidos de viabilidade e vigor,
(...)
não se insurgiu contra o relatório técnico outorgado pelo engenheiro agrônomo responsável pela gleba, o Senhor José Mário Saura Rodrigues, que evidenciou a discrepância no desenvolvimento das plantas ao longo do ciclo produtivo da cultura de milho, em decorrência da deficiência na qualidade das sementes
”, e nem ofereceu “
qualquer resposta ou justificativa para a omissão da informação atinente à data de produção das sementes no momento da transação comercial
”, ou seja, para o fato de que “
as sementes comercializadas pela requerida em 2016, em verdade, foram confeccionadas no ano de 2013
” (sic – cf. Id. no 193180346 - Pág. 16/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja reconhecida a nulidade da sentença em face da omissão quanto ao enfrentamento da correta distribuição do ônus da prova
” ou então “
em face ao cerceamento de defesa demonstrado, reabrindo-se a fase instrutória
(para)
produção de prova testemunhal e pericial
”; alternativamente, pede reforma da r. sentença apelada “
a fim de que seja julgada procedente a ação do apelante, com o devido ressarcimento dos danos materiais e morais suportados, além de todas as despesas processuais e honorários advocatícios a que o apelante faz jus
” (sic – cf. Id. no 193180346 - Pág. 22/23).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 193180350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 29/06/2017, o autor/apelante Pedro Paulo de Souza Ferraz formulou pedido de “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” contra a ré/apelada Agrosyn Comércio e Representação de Insumos Agrícolas Ltda. para que, em razão “
da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e a inequívoca presença de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo
”, a ré/apelada fosse compelida à “
imediata exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito
”, inscrição desabonadora feita para constrangê-lo ao pagamento do preço ajustado para aquisição de sementes de milho na safra 2016.

Segundo o autor/apelante, é indevida a cobrança porque “
não há dúvida de que
(ele)
sofreu muitos prejuízos causados pela má qualidade das sementes comercializadas pela requerida que, em análise realizada por empresa especializada, obteve índices baixíssimos de vigor, que repercutiram na disparidade no desenvolvimento das plantas, implicando na baixa produtividade de sua lavoura de milho/2016
” (sic – cf. Id. no 193176885).

Depois, em 04/10/2017, o autor/apelante apresentou pedido de emenda à inicial, na forma do art. 303, §1o, do CPC, atribuiu à demanda o “
nomen juris
” de ação de “
Reconhecimento de Inexigibilidade de Dívida e Reparação por Danos Materiais e Morais
” e pediu, de início, fosse “
o ônus da prova atribuído à empresa requerida, na forma do §1o do artigo 373 do CPC/2015, em razão da excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo conforme as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova
”, e, ao final, fosse julgado procedente o pleito declaratório para reconhecer a “
inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 356.475,00 representado pelo pedido no 0105 realizado perante a empresa requerida
”, para que fosse “
confirmada a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito
” e para que a Agrosyn fosse condenada “
a pagar ao autor a quantia equivalente a 42.340 sacas de milho que o autor deixou de produzir em razão da má-qualidade das sementes comercializadas pela empresa requerida
”, bem como ao pagamento de R$ 112.087,00, “
correspondentes aos prejuízos que
(...)
precisou suportar pelo fato de não ter conseguido entregar o produto (milho em grãos) que já havia sido previamente comercializado
”, e, ainda, ao pagamento de R$ 30 mil a título de indenização por danos morais (sic – cf. Id. no 193180245 - Pág. 16/17).

Em julgamento antecipado da lide, ou seja, mediante integral supressão da fase de instrução probatória, a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido por entender, em linhas gerais, que “
o acompanhamento da celeuma na safra de milho de 2016 do requerente foi feito pela empresa requerida, em que se atestou problemas no plantio dos últimos talhões cultivados
(...)
, como praga (lagarta/percevejo), e posicionamento dos inseticidas, de modo que fácil a conclusão de que os prejuízos advindos da baixa produtividade do milho não podem ser imputados exclusivamente às sementes
”, e que “
tal raciocínio permite a conclusão de que mesmo se as sementes fossem boas, a baixa produtividade poderia ocorrer, em razão de outros problemas que atingem o plantio, porquanto complexo o conjunto de fatores que determinam a boa produção, de sorte que, pedidos que guardam relação com as consequências do fato (baixa produtividade), não devem ser imputados à empresa requerida (lucro cessante, dano moral, e declaração de inexigibilidade da dívida da safra posterior)
”.

A arguição de nulidade da r. sentença apelada por
“
ausência de manifestação sobre a correta distribuição do ônus da prova à luz da redação do artigo 373, §1o do CPC
” e por cerceamento de defesa se apoia na premissa livremente estabelecida, i.e., sem maiores explicações, pelo autor/apelante de que “
o cerne da questão reside na averiguação de se as sementes defeituosas fornecidas pela empresa demandada representaram o fator determinante para a escassez de produção, ou se outros elementos, tais como a incidência de pragas, adversidades climáticas ou procedimentos inadequados de manejo, igualmente desempenharam um papel substancial nessa conjuntura adversa
”.

Todavia, ao contrário do alegado pelo autor/apelante, a justa e correta solução do litígio acerca da pretensão
declaratória
de inexigibilidade da dívida oriunda da aquisição das sementes não depende de prova de sua natureza idônea ou defeituosa, nem de se foram, conforme alegado, “
o fator determinante para a escassez de produção
”. Ora, o contrato de compra e venda de insumos agrícolas foi efetivamente celebrado pelas partes e o produto adquirido foi de fato entregue ao agricultor/adquirente, fazendo a vendedora jus ao recebimento do preço pactuado.

No intuito de esquivar-se da obrigação de pagamento do preço avençado, competia ao autor/apelante demonstrar causa de rescindibilidade do contrato (vício redibitório, imprestabilidade do produto etc.), seja na forma do Código Civil ou na do Código de Defesa de Consumidor, caso se entendesse por sua aplicação à espécie. Em outras palavras, o acolhimento do pedido declaratório formulado para impedir a vendedora/ré/apelada de exigir adimplemento do preço pactuado pela venda dos grãos depende de imprescindível rescisão do contrato, o que nem sequer foi cogitado nos autos.

Já o acolhimento do pedido
indenizatório
, conforme bem observado pela r. sentença apelada, dependeria da demonstração do nexo de causalidade direta entre o evento danoso apontado (baixa produtividade da safra de milho de 2016) e o ato ilícito alegado (comercialização de sementes de baixa qualidade ou “
defeituosas
”). E somente se reconhecido fosse qualquer laivo de responsabilidade civil da ré/apelada por dano moral ou material suportado pelo autor/apelante é que se poderia cogitar de compensação de dívidas, o que, porém, não se confunde com a pretendida declaração de inexigibilidade do débito.

Em resumo, a petição inicial não contém exposição de fundamento jurídico que dê suporte ao pedido declaratório, já que nem sequer se pretende a rescisão do contrato, e o pedido indenizatório somente poderia ser acolhido se houvesse indicação – e efetiva demonstração – de nexo de causalidade direta, ou seja, se restasse satisfatoriamente demonstrado que a baixa produtividade da safra é diretamente decorrente da baixa qualidade das sementes comercializada pela vendedora/ré/apelada, e é precisamente a (in)existência desse nexo de causalidade direta o ponto nevrálgico da conclusão sentencial pela improcedência do pedido.

Mesmo fazendo-o em sede de julgamento antecipado da lide, a r. sentença concluiu acertadamente, à luz das provas documentais que instruíram a petição inicial e a contestação, que o plantio de milho realizado no imóvel de propriedade do autor/apelado na safra 2016 foi severamente atingido por problemas de toda ordem, como nos talhões cultivados, na presença de pragas e no posicionamento de inseticidas, podendo ser qualquer um deles – ou a junção de todos – o fator determinante para a frustração parcial da colheita.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da r. sentença e nem, “
data venia
”, o desacerto técnico, sob a ótica jurídico-processual-probatória, do pronunciamento terminativo quanto ao mérito.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024